Tribunal: TJSP
Processo: 1005868-06.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Autor que nega ter contratado empréstimo consignado que deu ensejo a descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para declarar inexigível a dívida, bem como para condenar o réu a ressarcir os valores pagos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Autor que nega ter contratado empréstimo consignado que deu ensejo a descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para declarar inexigível a dívida, bem como para condenar o réu a ressarcir os valores pagos indevidamente pelo autor – Insurgência do autor – Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Cabimento – Dano moral configurado - Em razão da falha na prestação do serviço do banco, o autor teve sua tranquilidade e segurança abaladas por descontos em seu modesto benefício previdenciário, verba que ostenta natureza alimentar – RECURSO PROVIDO.